Tribunal: TJPA
Processo: 0806690-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806690-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: JORGE HENRIQUE DA CRUZ PEDROSO, MAX GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806690-79.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WAGNER FABRÍCIO AZEVEDO LAGES.

PACIENTES: JORGE HENRIQUE DA CRUZ PEDROSO

e

MAX GOMES DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
Nº
11.343/2006.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE INVASÃO ILEGÍTIMA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

EXCESSO
DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO, PACIENTES QUE ESTÃO PRESOS DESDE 08/09/2021
. INCONSISTÊNCIA. CUSTÓDIA REVISADA E MANTIDA,
INSTRUÇÃO ENCERRADA, SENDO CONCEDIDO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA, O QUE INCIDE NO DISPOSTO DA SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência dos pacientes, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão dos pacientes;

2. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é improcedente, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta dos pacientes no crime põe em risco a paz social, visto que os crimes imputados aos coactos são de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. A arguição de excesso de prazo não tem cabimento no presente caso, visto que, conforme informações do juízo
a quo
, a custódia tem sido revisada e mantida, a instrução foi encerrada, sendo concedido prazo para apresentação de alegações finais ao Ministério Público e defesa, o que incide no disposto da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 02 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor

dos pacientes JORGE HENRIQUE DA CRUZ PEDROSO e MAX GOMES DA SILVA, presos em flagrante delito no dia 08/09/2021, sendo a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O impetrante alega que os coactos sofrem constrangimento ilegal nos seus direitos de ir e vir por: a) ilegalidade do flagrante, visto que a busca na residência se deu sem qualquer mandado de busca e apreensão; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; d) possuidores de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 9511294 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9538305 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 08/09/2021, por volta de 10H00, em uma residência localizada na Avenida Curuá-una, nº 16, KM 17, Comunidade Jacamim, município de Santarém, Estado do Pará, os pacientes JORGE HENRIQUE DA CRUZ PEDROSO e MAX GOMES DA SILVA, previamente associados, vendiam, guardavam, tinham em depósito, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas.

O inquérito policial faz alusão que, os agentes policiais receberam denúncia, oriunda de moradores da região, que indicavam a residência anteriormente citada como sendo ponto de venda de drogas, por essa razão, no dia, horário e local supramencionados foi realizada uma operação para averiguar a veracidade da denúncia. Assim, quando os policiais se deslocaram à residência, observaram se encontrava fechada, motivo pelo qual perguntaram à senhora CRISTIANE DOS SANTOS CALDEIRA, que reside na casa ao lado, se morava alguém naquela residência.

Na ocasião, CRISTIANE CALDEIRA informou que a casa era do seu cunhado, que estava viajando para outra cidade, porém o seu enteado estava no imóvel. Além disso, o proprietário teria deixado o imóvel sob os cuidados de CRISTIANE CALDEIRA, a qual autorizou os agentes policiais a adentrarem.

Assim, os policiais se deslocaram até a referida residência, no local, foram atendidos por um dos denunciados, que, ao perceber que se tratava da polícia, tentou evadir-se e alertar o outro que estava na casa. Entretanto, como a guarnição policial já havia realizado um cerco no imóvel, os 02 (dois) coactos foram impedidos de sair da residência.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 02 (dois) cordões, 02 (dois) relógios, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 04 (quatro) celulares e a quantia de R$ 864,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), em várias cédulas. Em seguida, a guarnição foi até o quintal, onde localizaram 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) tabletes de substância popularmente conhecida como cocaína pesando 2.232,0kg (dois quilogramas e duzentos e trinta e dois miligramas), mais 19 (dezenove) invólucros também de substância de cocaína pesando 482,0g (quatrocentos e oitenta e dois gramas), além de 01 (uma) porção de substância conhecida por maconha com peso de 210,0g (duzentos e dez gramas), também foram apreendidas 02 (duas) motocicletas.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ILEGALIDADE COMETIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante dos coactos, foi efetuada de forma ilegal, sendo que houve invasão ilegítima na residência dos pacientes, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas por uma denúncia anônima.

Verificando os autos, o impetrante não juntou cópia do decreto preventivo, mas, em consulta ao Sistema Pje obteve-se o referido
decisum
e, denota-se tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, a presença inequívoca dos requisitos legais, previstos no artigo 302, inciso I, CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão dos pacientes.

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Examinando o feito, percebe-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar dos pacientes encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta dos pacientes nos crimes põe em risco a paz social, visto que os delitos imputados aos coactos são de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.

O fumus bonis juris cor responde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal , Cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2021.04.000751-QUI (ID.: 34073778 - Pág. 11/12) (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Com relação ao periculum in mora cor responde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal , para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

Ressalta-se que para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual está sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".[...]

[...]No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava guardando e/ou tendo em depósito para posterior venda substância entorpecente, tanto que a mesma foi localizada em sua residência, e, diante dessa organização e da quantidade de substância entorpecente entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.[...]

[...]Por outro lado, verifico que o acusado foi preso em decorrência de denúncia anônima e a autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal.[...]

[...]Já no tocante a garantia da aplicação penal, levando em conta que os réus em liberdade poderão tentar se ausentar do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser responsabilizado pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista.[...]

[...]Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”.

Desta forma, converto a presente prisão em flagrante do acusado MAX GOMES DA SILVA e JORGE HENRIQUE DA CRUZ PEDROSO em prisão preventiva.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão dos pacientes, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Tal arguição não cabe no presente feito, uma vez que segundo informações prestadas pelo juízo inquinado coator, a custódia tem sido revisada e mantida, a instrução foi encerrada, sendo concedido prazo para apresentação de alegações finais ao Ministério Público e defesa, o que incide no disposto da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, visto que a autoridade inquinada coatora entendeu que a conduta dos coactos põe em risco a paz social no município de Santarém, pois o crime imputado aos pacientes é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, agudizando a violência e a criminalidade.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 02 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/06/2022